Tribunal: TJES
Processo: 0002633-60.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002633-60.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ROSARIO DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.
AFASTADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 990 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. O apelante foi absolvido da imputação do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base foi fixada de forma inadequada, em afronta ao princípio da individualização da pena; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A culpabilidade foi indevidamente valorada na primeira fase da dosimetria, sob o fundamento de que o réu dissimulava sua conduta criminosa exercendo suposta atividade lícita como motorista de aplicativo, o que se mostrou incompatível com as provas dos autos, que demonstram que o réu era passageiro e não condutor do veículo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca por lucro ou o transporte de droga em veículo não constitui, por si só, fundamento idôneo para exasperação da pena-base com base na culpabilidade, razão pela qual essa circunstância deve ser neutralizada.
Com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a pena-base foi redimensionada com base em critérios objetivos de fração (1/8 entre os limites mínimo e máximo).
Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea, conforme critério de 1/6 de diminuição.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, tendo em vista que o próprio réu declarou estar envolvido com o comércio de drogas há cerca de três meses, vindo de outro município com a finalidade específica de traficar, além de ter sido apreendido, no mesmo contexto, revólver calibre .38 com numeração raspada e munições, o que evidencia dedicação a atividade criminosa.
A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada em fração de 1/3, considerando que o armamento apreendido estava plenamente municiado e com numeração suprimida, o que agrava a potencialidade lesiva da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TES
E
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 386, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 750.438/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no HC 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025; TJES, ApCrim 0003811-29.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 05.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
RENAN ROS
Á
RIO DE ARA
Ú
JO
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 132/135).

A denúncia oferecida (fls. 02/04), narrou que:

“
(
...
)
no dia 17 de mar
ç
o de 2021, por volta das 22h02
min
, durante patru
l
ha
m
ento no bairro
Lagoa do Meio
, nesta urbe, policiais militares avistara
m
o denunciado dentro de u
m
ve
í
culo, no banco de
carone
e e
m
atitude suspeita.

Infere-se dos autos que, ao ser procedida a abordagem, fora constatado se tratar de u
m motorista
por aplicativo (Uber), que transportava RENAN, ora denunciado, no banco de trás. Ato
contínuo, após
sere
m
realizadas buscas, a força tática logrou êxito e
m
localizar 50 (cinquenta) pedras de
crack,
01 (u
m
) celular da marca Samsung, modelo J7, be
m
como 01 (u
m
) rev
ó
lver calibre .38,
marca
Taur
u
s, co
m
nu
m
eração raspada, totalmente municiado co
m
06 (seis) muniç
õ
es de igual
calibre, t
udo sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regula
m
entar.

Destarte, o denunciado confessou estar traficando entorpecentes h
á
pelo menos tr
ê
s meses,
com a justificativa
de aumentar potencialmente sua renda
me
nsal. Ainda em postura colaborativa,
RENAN inform
ou
à
gua
rn
i
ç
ão que em s
u
a casa havia mais
munições
ar
m
azenadas, oportunidade em que
os policiais milit
ares se dirigiram ao imóvel.

Ato seguinte, chegando
à
residência do denunciado, a força tática encontrou
É
rika,

co
m
panheira de RENAN, que permitiu a entrada dos militares, os quais lograra
m
êxito em apreender 06 (seis) muniç
õ
es intactas, calibre. 38, be
m
como a quantia de R$ 5.830,00 (cinco mil, oitocentos e tri
n
ta reais), em notas fracionadas
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido absolvido quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona os aspectos relativos à materialidade e à autoria delitiva, que restaram suficientemente demonstradas ao longo da instrução criminal.

Em verdade, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com relação à aplicação da causa especial de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, sustentou que o apelante preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, já que:

“É primário, conforme comprovado pelos documentos constantes nos autos;

Possui bons antecedentes, sendo uma pessoa que, até então, não possui qualquer condenação anterior;

Não há provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme as testemunhas ouvidas em juízo, que foram unânimes em declarar a ausência de vínculo do réu com qualquer organização.

Além disso, alega o apelante que o simples fato de ter sido encontrada a quantidade de 50 pedras de
crack
não afasta, por si só, o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, já que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante e deve ser analisada à luz do contexto e das condições pessoais do réu”.

Especificamente em relação à redução da pena, sustentou que o Juízo
a quo
elevou a pena-base acima do mínimo legal, justificando-se na gravidade abstrata do delito. Além disso, afirmou que o réu “colaborou com a instrução processual, confessando os fatos e prestando os devidos esclarecimentos, o que deve ser considerado como atenuante”.

Dito isso, constata-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, prevê a
pena abstrata de
05
(
cinc
o
) a
1
5
(
quinze
) anos de reclusão,
e

de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-
multa
,
fixou
a pena-base em
9 (nove) anos
de reclusão.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

“
1ª fase: fixação da pena-base
:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista que o réu transportava as drogas na condição de motorista de veículo de transporte de aplicativo, ou seja, dissimulando uma atividade lícita, circunstância que aponta para um maior grau de planejamento da conduta e revela uma maior intensidade do dolo do agente. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o réu se deslocou do Município de Vila Velha para esta Cidade de Linhares, com a finalidade específica de desempenhar o comércio de drogas, fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de ponto de tráfico.(...); As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza da droga é desfavorável
ao acusado, haja vista que a substância se tratava de
crack
, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade de drogas é censurável
, vez que o réu transportava 50 (cinquenta) pedras de
crack
, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão”.

Da análise do trecho acima exposto, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias do crime, além da quantidade e da natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que devem ser mantidas em quase sua totalidade, eis que, realmente, o apelante confirmou em juízo que deixou o município de Vila Velha, alugou uma casa em Linhares para “mexer com droga” por aproximadamente 3 (três) meses, além do fato de que 50 (cinquenta) pedras de
crack
, a meu sentir, são suficientes para cumprir com os requisitos elencados no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, quanto à culpabilidade, constata-se que a fundamentação se mostrou inidônea e equivocada, na medida em que o acusado confessou em juízo que não era o motorista do Uber mas sim que havia “contratado a corrida” do aplicativo. Além disso, reforçando tal conclusão, no Boletim Unificado nº 44559306 (fls. 13/16), constou expressamente a informação de que “os militares avistaram um veículo de aplicativo com um indivíduo moreno e de camisa de time de futebol, em atitude suspeita em seu interior,
mais precisamente no banco do carona
”, razão pela qual o vetor relativo à culpabilidade deve ser neutralizado.

No ponto, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a obtenção de lucro é inerente ao crime de tráfico de drogas, não justificando, também por esse aspecto, a exasperação da pena-base. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA
. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA TANTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II -
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu III - O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu.
(...). (AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, presente no AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos de penas máxima e mínima cominadas no tipo penal para a exasperação, fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Sendo assim, minorando a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), conforme assente entendimento jurisprudencial, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Prosseguindo, a defesa requer a aplicação do redutor previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

Acerca da matéria, destaco que a regra excepcional do aludido parágrafo tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos acima previstos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida em favor do apelante pelos seguintes argumentos:

“(...). Noutro giro, não ha como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, urna vez que o próprio acusado noticiou que veio de Vila Velha para Linhares com a finalidade específica de cometer o tráfico e que vinha atuando ha cerca de 03 (três) meses, devendo ser ressaltado, ainda, que o comércio já era desempenhado com uma arma de fogo - inclusive com numeração raspada -, evidenciando que o réu vinha se dedicando, ha certo tempo, a atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.”.

Nesse viés, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, colaciono os seguintes precedentes que evidenciam que a apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. Senão, vejamos:

(...). 3.
O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentado na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, na localização do flagrante em ponto notoriamente voltado à traficância e na apreensão de arma de fogo com numeração raspada, indicativos da dedicação do agente à atividade criminosa. 4. A apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa
. Agravo regimental não provido. 5. (STJ; AgRg-AREsp 2.835.387; Proc. 2025/0008648-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

(...). 6.
A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da posse de arma de fogo com numeração raspada, afastam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores
. (...). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões a indicar situação de flagrante delito. 2. A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à posse de arma de fogo, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33 e §4º; Lei nº 10.826/06, art. 16, §1º, IV; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, dje 23/11/2016. STJ, AGRG no RHC 133.478/SP, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, 6ª turma, dje 15/12/2020. STJ, HC 652.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, dje 15/06/2021. (TJES; APCr 0003811-29.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 05/05/2025).

Portanto, mantenho o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante.

Destarte, ainda na terceira fase, “presente a causa de aumento prevista no inciso IV, do art. 40 da Lei nº 11.343/06, majoro a pena em 1/3 (haja vista que a revólver se encontrava com a numeração suprimida por ação humana e, além de estar municiado par completo, o denunciado ainda possuía mais munições na residência)”, fixando a pena definitiva de
Renan Rosário de Araújo em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena (artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal) e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salá
r
io-m
ínimo
vigente
à época dos fatos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)